Tribunal: TJSP
Processo: 2110254-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de roubo. Alegação de constrangimento dada pela ausência de provas suficientes de autoria. Arguição de nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal feito em sede policial. Alegação de ausência de suficiente motivação na decisão impositiva da prisão preventiva. Pedido de aplicação da Recomendação 62/2020. 1. Impossibilidade de exame aprofundado das provas em sede de

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de roubo. Alegação de constrangimento dada pela ausência de provas suficientes de autoria. Arguição de nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal feito em sede policial. Alegação de ausência de suficiente motivação na decisão impositiva da prisão preventiva. Pedido de aplicação da Recomendação 62/2020. 1. Impossibilidade de exame aprofundado das provas em sede de habeas corpus. Convergência de justa causa que sustenta o oferecimento de ação penal. 2. Decisão devidamente fundamentada. Gravidade concreta dos fatos. Tentativa de roubo com emprego de faca contra vítima idosa que, inclusive, teria sido agredida durante a ação. Elementos que sustentam a custódia para resguardo da ordem pública. Precedentes. 3. Paciente que registra condenação anterior pela prática de lesão corporal. Antecedente relacionado com a pratica de ação violenta que aponta para o risco de reiteração. 4. Paciente que não registra comorbidade que o insira no grupo de risco da Covid-19. Ordem denegada.